Tribunal: TJDFT
Processo: 0703434-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Autos no: 0703434-83.2020.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Banco Itaucard S/A Embargada: Mariangela Pereira de Rubim Bonna D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Itaucard S/A (Id. 26000955) contra o acórdão que negou provimento à apelação manejada pela ora embargante (Id. 25866381). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator